Tribunal: TJMT
Processo: 1011769-69.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011769-69.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA - CNPJ: 09.688.756/0001-40 (APELANTE), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART.1.030, II, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RESP PARADIGMA 1.850.512/SP – TEMA 1.076 DO STJ – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO – RECURSO PROVIDO.

1. Ao julgar o REsp n° 1.850.512/SP pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses jurídicas
“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

2. Se os fundamentos do acórdão estão em desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, a sua modificação, neste aspecto, é medida que se impõe.

3. Juízo de retratação exercido.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso especial por
Centro Educacional Khalil Zaher S/S LTDA em face do acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento à apelação cível então manejada para majorar os honorários advocatícios fixados na demanda de origem
,
a Desembargadora Vice-Presidente, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, determinou a devolução dos autos a esta Câmara Julgadora para verificação de possível juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
no paradigma REsp 1.850.512/SP (
Tema 1.076
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, em decisão monocrática a Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos do Recurso de Apelação nº 1011769-69.2018.8.11.0003 a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para possível juízo de retratação, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no
Tema 1.076
.

Inicialmente faço uma rememoração dos fatos.

Consta dos autos que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal
visando ao recebimento de débitos provenientes de IPTU dos anos de 2014 e 2015 incidentes sobre os imóveis inscritos sob matrículas nº.172.448, 172.871 e 176.133, cujo montante perfazia, à época, R$212.577,95
(duzentos e doze mil e quinhentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos) (págs.01/02-id.n. 13801612, págs.).

Processado o feito executivo, o executado, ora apelante, apresentou exceção de pré-executividade requerendo o seu acolhimento para declarar nulas as CDAs nº 61692/2017, 61693/2017 e 61694/2017 (págs.01/16-id.n. 13801621)

Ato contínuo, intimado para impugnar a exceção de pré-executividade, o exequente, ora apelado, requereu a extinção do feito, nos termos do art. 26 da LEF, em virtude da desconstituição do débito administrativamente, bem como a não incidência de honorários advocatícios (págs.01/04-id.n. 13801641, págs.01/04-id.n. 13801642).

Sobreveio, então, a sentença julgando extinto o processo, nos termos do art. 26 da LEF e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, cujo montante perfaz em R$1.000,00 (mil reais) (pág.30-id.n. 13801649).

Interposto recurso de apelação contra essa sentença, este foi provido para majorar os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 85, §3º do CPC, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foram os referidos honorários majorados para R$2.000,00 (dois mil reais).

Na ocasião do julgamento do apelo, restou consignado no voto condutor que:

“(....) tem-se que para a fixação dos honorários advocatícios devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Devem ser respeitados, também, os limites estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos, in verbis:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

[.....]
V
- mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso concreto, não se pode desprezar o valor da causa de R$212.577,95 (duzentos e doze mil e quinhentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), bem como o trabalho desenvolvido pelo representante do apelante.

Não se pode desprezar, também, que a matéria discutida na exceção de pré-executividade não constituiu questão de alta complexidade e nem demandou um estudo mais aprofundado para postular a exclusão do apelante do feito executivo.

Com essas premissas, a verba honorária, na espécie, deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão.

(....)

Portanto, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, quais sejam, a elaboração de exceção de pré-executividade pelo advogado após a citação do seu cliente no processo executivo, penso que os honorários advocatícios devem ser majorados.

Reforça este entendimento, outrossim, o fato de que a própria Fazenda Pública, após a oposição da exceção de pré-executividade, requereu a extinção do feito executivo, nos termos do art. 26 da LEF, em virtude da desconstituição do débito administrativamente.

Logo, no caso, os elementos acima sopesados autorizam a fixar os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo para majorar o montante fixado a título de honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”.

Pois bem.

Conforme bem explicitado pela Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, evidentemente o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora contraria a tese firmada no paradigma REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076.

Isso porque, a referida tese, de maneira expressa, elucida que a
“(...)

fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC (...)”
.
(sic)

Aliás, para dirimir dúvidas, de maneira pormenorizada, vejamos o entendimento apresentado no Tema 1.076 do STJ.

1 - QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO:

Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2 - TESE FIRMADA:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Logo, resta clarividente que a apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, restando patente a necessidade de ser exercido o juízo de retratação no caso em exame para o fim de adequar o acórdão então proferido ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076.

Ante o exposto,
em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, dou provimento ao recurso de apelação
, reformando a r. sentença prolatada pelo juízo de origem para fixar os honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022